Tribunal: TJSP
Processo: 1502080-16.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Acusado retornou do trabalho externo ao estabelecimento prisional, trazendo porções de maconha no estômago – Confissão judicial – Consistentes depoimentos dos agentes penitenciários – Coação moral irresistível não comprovada – Inocorrência de crime impossível ante a existência

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Acusado retornou do trabalho externo ao estabelecimento prisional, trazendo porções de maconha no estômago – Confissão judicial – Consistentes depoimentos dos agentes penitenciários – Coação moral irresistível não comprovada – Inocorrência de crime impossível ante a existência de fiscalização por meio de aparelho "scanner" – Condenação mantida – Causa de aumento da pena bem reconhecida – Crime praticado no interior de estabelecimento prisional – Pena-base fixada no mínimo legal – Possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Pena ajustada – Majoração em 1/6 por força da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Antidrogas – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas e de regime prisional diverso do fechado, em razão da sua condição de reincidente – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação parcialmente provido.